Tribunal: TCU
Processo: 011.637/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a ato de aposentadoria emitido pela Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4331/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciado o ato de aposentadoria do sr. Jalmo Mauricio da Rocha Lima, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Jalmo Mauricio da Rocha Lima para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde.